Tribunal: TJMT
Processo: 1001546-66.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001546-66.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIANGELA TOTI VILELA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc
Em análise dos autos, verifico que originariamente os autos, foram distribuídos para Desa. Helena Maria Bezerra, conforme acórdão proferido no id.n.o 2475607, que restou assim, ementado:
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA À SERVIDORA PÚBLICA QUE RESPONDE À PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR-PAD – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO PAD – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONFIGURAÇÃO – PRECENDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Se a matéria devolvida ao Tribunal por meio do Recurso de Agravo de Instrumento versa sobre o indeferimento do pedido de aposentadoria pleiteada por servidora pública, ao argumento da existência de Processo Administrativo Disciplinar que tramita em seu desfavor, sem que tenha o Magistrado a quo se pronunciado acerca da extrapolação do prazo de conclusão do PAD, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.
Convém, salientar que posteriormente, foram enviados ao Dr. Márcio Aparecido Guedes (id.n.o54697973), que por sua vez deu-se por impedido, assim como o Des.Márcio Vidal (id.n.o 56009975).
Desse modo, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos à Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de setembro de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora